Tribunal: TJPA
Processo: 0818078-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818078-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS AFONSO DE SOUZA PONTES

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 33, “CAPUT” E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Ainda, acompanhou o entendimento do Ministério Público, visto que, a quantidade de droga destoa das demais apreensões ocorridas no município, que o paciente responde a processo com violência em outra comarca e contra a própria mãe, demonstrando que mesmo mudando de residência e passando a morar em Igarapé-Açu, encontrou oportunidade para o, suposto, cometimento de novo crime;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
JOEL DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801091-96.2022.8.14.0021.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 10/10/2022, acusado da prática dos crimes insertos nos art. 33, “caput” e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante fora convertido em prisão preventiva.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, profissão lícita, bons antecedentes, 29 anos de idade.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(ID nº 12000295).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12139901).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12165031).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

A defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do
decisum
que decretou e manteve a custódia cautelar sob o argumento de ausência de fundamentos que a justifiquem, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o ora paciente e sua mulher, foram presos em flagrante, na posse de grande quantidade de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 0,625 Kg (seiscentas e vinte e cinco gramas). Conforme informações da Autoridade dita coatora, o Acusado possui ainda outros dois outros processos criminais, fato esse que, coadunado com as circunstâncias fáticas do presente crime, evidenciam a periculosidade do Paciente.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Ainda, acompanhou o entendimento do Ministério Público, visto que, a quantidade de droga destoa das demais apreensões ocorridas no município, que o paciente responde a processo com violência em outra comarca e contra a própria mãe, demonstrando que mesmo mudando de residência e passando a morar em Igarapé-Açu, encontrou oportunidade para o, suposto, cometimento de novo crime.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Quanto a sua companheira, houve pedido de reconsideração da decretação da prisão, em relação à mesma o Juízo determinou a oitiva do Ministério Público que, opinou pela substituição da prisão preventiva da Acusada, pela prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de uma criança, menor de 12 (doze) anos de idade. Foi revogada a prisão preventiva, mediante as condições de não se ausentar da Comarca, não manter contato com testemunhas e comparecer a todos os atos do processo.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023